Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INTIMAÇÃO REGULAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pena definitiva fixada em 4 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, além de reparação mínima por danos morais no valor de R$ 250,00. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade das condutas e, subsidiariamente, a redução ou exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as condutas imputadas ao réu configuram os delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a validade da intimação quanto às medidas protetivas; (iii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e confirmada por outros elementos constantes nos autos.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente.
5. A alegação de desabafo ou ausência de dolo específico é afastada diante do histórico de perseguição, das ameaças reiteradas e do temor causado à vítima, evidenciado por seu comportamento e pelas testemunhas.
6. A embriaguez voluntária ou o uso de entorpecentes não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme teoria da actio libera in causa e art. 28, II, do Código Penal.
7. A certidão de intimação, firmada por oficial de justiça com fé pública, atestou a ciência do réu sobre as medidas protetivas mediante leitura da decisão e envio digital do mandado, nos moldes autorizados pela Portaria GC 34/2021.
8. A ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da certidão afasta a aplicação do in dubio pro reo, sendo válida a intimação eletrônica.
9. Mantida a dosimetria da pena, com valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime na presença do filho menor da vítima e reconhecimento de agravante legal no crime de ameaça.
10. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no REsp 1643051/MS, independentemente de instrução probatória ou valor especificado.
11. O valor fixado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) revela-se proporcional às circunstâncias do caso, sendo desnecessária a redução ou exclusão da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre o mal prometido, sendo irrelevante a intenção real do agente.
3. A embriaguez voluntária ou uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade penal nem o dolo.
4. É válida a intimação de medida protetiva por meio eletrônico, desde que documentada por oficial de justiça com fé pública, nos termos da Portaria GC 34/2021.
5. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória por violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica.